Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740138-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: RICARDO JUNIO DOS SANTOS CORDEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de parte das verbas salariais do agravado. A agravante afirma que as últimas medidas constritivas típicas realizadas contra o agravado foram incapazes de satisfazer o crédito. Sustenta que o agravado nunca demonstrou o real interesse em adimplir a dívida, mesmo com rendimentos brutos mensais no valor de R$ 3.080,94 (três mil e oitenta reais e noventa e quatro centavos). Alega que a penhora salarial é possível, conforme jurisprudência recente. Cita julgados favoráveis à sua tese. Considera que o Juízo de Primeiro Grau negou vigência aos entendimentos firmados e permitiu, no mesmo ato, que a situação de inadimplemento perdure por tempo indefinido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos do agravado. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76402710). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A questão em discussão consiste em definir se a regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de parte dos proventos para a satisfação de dívida não alimentar. Os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente e de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre da inadimplência de cédula de crédito bancário) e não há indícios de que os rendimentos do agravado ultrapassem o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de penhora de percentual de valores da remuneração mensal recebida pelo devedor. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899342, 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 31/7/2024, PJe: 14/8/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ART. 833 INC IV, CPC. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu penhora de 30% do salário do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de penhorar o salário do exequente no montante de 30%. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido na forma da lei. 4. O art. 833 do CPC dispõe que a remuneração, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e a remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nos casos do pagamento de prestação alimentícia. 5. O STJ tem entendido que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 6. No caso, o agravante aufere remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência, fator que impede a sua constrição para pagamento da dívida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese jurídica: “A impenhorabilidade dos vencimentos deve ser reconhecida quando a remuneração do devedor não ultrapassar o montante de 50 (cinquenta salários-mínimos.” ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 7o, X, CF; art. 833, IV, CPC Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 (Acórdão 1915062, 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29/8/2024, PJe: 10/10/2024) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência salientou, no entanto, que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito forem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. A agravante não apresentou documento que corrobore que a sua pretensão de penhorar percentual da verba salarial do agravado não afetará a dignidade dele e do seu núcleo familiar. A aferição sobre a real capacidade econômica do agravado e a possibilidade de se penhorar percentual da sua renda sem afrontar sua dignidade são matérias que demandam dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. O caso em análise não se amolda às situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, principalmente em razão da ausência de provas por parte da agravante de que a penhora parcial da remuneração não comprometerá a subsistência digna do agravado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator